Tribunal: TJES
Processo: 0013430-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013430-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W2 SOLUCAO EMPRESARIAL EIRELI EPP e outros (2)

APELADO: TELEFONICA DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO A SISTEMA. LUCROS CESSANTES. ESTORNOS DE COMISSÕES. CLÁUSULA
DEL CREDERE
. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.886/65 POR AUSÊNCIA DE REGISTRO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DAS REQUERIDAS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Telefônica Brasil S.A. e Telefônica Data S.A. e por W2 Solução Empresarial EIRELI EPP contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a ilicitude do bloqueio de acesso ao sistema VIVOCORP e determinou o ressarcimento de descontos indevidos em comissões, além do pagamento de lucros cessantes, com apuração em liquidação de sentença. Foram julgados improcedentes os pedidos de condenação com base no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 e de danos morais. As custas e os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional, com suspensão da exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso das rés é admissível à luz do princípio da dialeticidade; (ii) apurar se a remessa à liquidação de sentença caracteriza julgamento
extra petita
; (iii) verificar se o bloqueio de acesso ao sistema corporativo autoriza indenização por lucros cessantes; (iv) aferir a validade dos estornos de comissões com base em cláusula
del credere
; (v) analisar a aplicabilidade do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 diante da ausência de registro no Conselho Regional; e (vi) reconhecer a existência de dano moral à pessoa jurídica decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso das rés é admissível, pois há impugnação específica aos fundamentos da sentença, mesmo que parte dos argumentos tenha sido reiterada dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.
Preliminar
de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões, rejeitada.

A remessa da apuração dos lucros cessantes e dos valores indevidos à liquidação de sentença não configura julgamento
extra petita
, sendo admissível diante da insuficiência de provas para fixação do
quantum
debeatur

na fase de conhecimento, nos termos do art. 491, parágrafo único, do CPC.

O bloqueio do acesso da autora ao sistema VIVOCORP, sem justa causa comprovada e sem respaldo contratual suficiente, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo devida a indenização por lucros cessantes com base no art. 402 do mesmo diploma legal.

A cláusula contratual que transfere à autora o risco de inadimplemento por cancelamentos contratuais caracteriza cláusula
del credere
, vedada pelo ordenamento jurídico em contratos de representação, inclusive por analogia quando ausente remuneração diferenciada, sendo devidos os valores estornados.

A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais inviabiliza a aplicação da Lei nº 4.886/65, inclusive quanto à indenização prevista no art. 27, “j”, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A paralisação da atividade da empresa autora por mais de sete meses, com consequente inadimplemento de obrigações e restrição creditícia, extrapola o mero descumprimento contratual e configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, autorizando a reparação por danos morais.

A indenização por dano moral foi fixada no valor de R$ 15.000,00, considerado proporcional à extensão do dano e às condições das partes, devendo incidir juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A manutenção da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está respaldada por documentos que demonstram incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC, não havendo provas nos autos que justifiquem a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés desprovido.

Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apelação é admissível mesmo quando repete argumentos anteriores, desde que impugne de forma congruente os fundamentos da sentença.

A determinação de liquidação de sentença não configura julgamento
extra petita
quando decorre da ausência de elementos para fixação imediata do valor da condenação.

O bloqueio indevido de acesso a sistema essencial à atividade empresarial configura ato ilícito indenizável por lucros cessantes.

Cláusula contratual que transfere ao prestador o risco do inadimplemento de terceiros, sem remuneração compatível, configura cláusula
del credere
e é vedada.

A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais afasta a aplicação da Lei nº 4.886/65, inclusive quanto à indenização prevista no art. 27, “j”.

Pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral quando demonstrado abalo à sua imagem, reputação e atividade comercial.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de demonstração suficiente de hipossuficiência, conforme verificado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 85, §11º; 98, §3º; 99, §§2º e 3º; 373, II; 491, parágrafo único.

CC/2002, arts. 52, 104, 107, 186, 402, 475, 697, 698.
Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 43.
Súmulas 227 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.698.761/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.02.2021;
STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019;
TJ-ES, Apelação Cível 0021022-20.2013.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira;
TJ-MG, Apelação Cível 10000205061633001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso das requeridas e negar-lhe provimento; conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0013430-55.2017.8.08.0024

AP
TE/APDA:
W2 SOLUÇÃO EMPRESARIAL EIRELI EPP

AP
TE/APDA
:
TELEFONICA DO BRASIL S.A. E OUTRA

RELATOR:

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cingem-se os recursos a aferir a juridicidade da sentença que julgou
improcedente
o pedido de condenação das rés ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, e do pedido de indenização por danos morais, mas julgou
procedente
o p
edido de condenação das rés ao ressarcimento dos descontos realizados nas comissões da autora e ao pagamento de lucros cessantes, em razão da suspensão indevida do acesso ao sistema VIVOCORP, determinando a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença.

Outrossim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da condenação apurado na liquidação de sentença; suspensa a exigibilidade quanto a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Considerando a prejudicialidade recursal, passo a análise do recurso das requeridas.

1.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL
.
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Arguiu
a recorrida W2 Soluções Empresarial EIRELI EPP
que
o recurso de apelação
não
expressa
impugn
ação
especificamente a
sentença apelada
,
limitando-se a repetir as alegações dos embargos de declaração,

razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão a Apelada. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

2
. RECURSO DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. E TELEFÔNICA DATA S.A.

Nas suas razões, as apelantes sustentam, em síntese, que a r. sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao remeter à fase de liquidação a apuração de valores, quando a petição inicial formulara pedidos líquidos e certos.

Alegam, ainda, que o bloqueio do acesso da autora ao sistema VIVOCORP foi regular e amparado contratualmente, diante de irregularidades apuradas em procedimento interno, e que os estornos de comissão decorreram de cláusula válida de repartição de riscos, não configurando cláusula
del credere
.

Argumentam, por fim, que a gratuidade de justiça foi deferida sem adequada comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

Pois bem.

De início, observa-se que a sentença recorrida delimitou corretamente o regime jurídico aplicável à relação, afastando a incidência da Lei nº 4.886/1965 em virtude da ausência de registro da autora no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, aplicando, assim, as normas gerais do Código Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL . INAPLICABILIDADE DA LEI N. 4.886/1965. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NESSE ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL . DECISÃO MANTIDA.
1. "A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal . Precedente" ( REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17 .2.2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1547195 SP 2019/0212321-8, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

(...). 6)
A descaracterização da relação negocial como sendo de representação comercial não inviabiliza o ressarcimento pretendido pela Cocimex, nos termos do art . 475 do Código Civil, segundo o qual “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” e, a reforçar a existência de suporte legal para a pretensão, estabelece o parágrafo único do mesmo diploma que “Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”.
(...). 11)
No tocante a tese da apelante de que a pessoa jurídica apelada não ostenta a qualidade de representante comercial”, pelo fato de não estar registrada perante o Conselho competente, na forma do art. 2º da Lei nº 4.886/65, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a falta de registro do representante comercial no respectivo conselho regional afasta a incidência do microssistema da Lei nº 4.886/65
. 12) A respeito da ausência de exclusividade, a Lei nº 4.886/65 – cuja incidência ao caso concreto foi afastada – não elenca a exclusividade como elemento obrigatório para caracterização do contrato de representação comercial, tanto que o seu art. 41 estabelece que “Ressalvada expressa vedação contratual, o representante comercial poderá exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros misteres ou ramos de negócios.” 13) O art . 31 da Lei 4.886/65, também invocado nas razões recursais, versa sobre hipótese distinta, qual seja, a forma como se dará o pagamento da comissão quando houver previsão de exclusividade de zona (s), não sendo presumida a exclusividade à falta de ajuste expresso, tal qual se infere de seu caput. 14) Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021022-20 .2013.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO. NATUREZA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL . MODIFICAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. REGISTRO. AUSÊNCIA . MICROSSISTEMA DA LEI Nº 4.886/1965. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS . PAGAMENTO. CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas são providências inadmissíveis diante dos óbices das Súmulas nº 5 e 7/STJ .
4. A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, j, do referido diploma legal. Precedente . 5. Os serviços prestados e ainda não pagos devem ser adimplidos na forma do Código Civil.
6. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698761 SP 2016/0270969-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.886/65. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O julgador não viola o princípio da vedação à decisão surpresa quando, em exame dos fatos, do pedido e da causa pedir, aplica o entendimento jurídico que considere adequado à demanda. Precedentes do c. STJ. 2. Na hipótese, o juiz primevo apenas entendeu pela inaplicabilidade de lei ante os fatos narrados no curso da demanda, de modo que não há que se falar em decisão surpresa. Preliminar rejeitada.
3. Segundo iterativa jurisprudência do c . STJ, é inaplicável o regime jurídico da Lei 4.886/65 na ausência de registro do representante comercial no respectivo conselho regional, haja vista tratar-se de requisito estabelecido pelo microssistema normativo. 4. No caso dos autos, não foram apresentadas quaisquer provas do registro dos apelantes no conselho regional, de modo que deve aplicar-se as disposições do Código Civil ao contrato
. 5.Os vícios do consentimento devem ser arguidos de maneira expressa, tendo em vista constituírem hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, do CC/02. 6 . Assim, os recorrentes, sendo contrários à repactuação, deveriam se insurgir especificamente quanto a ocorrência de vício da vontade, pleiteando a rescisão ou execução do contrato nos termos em que foi pactuado. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005037-15 .2019.8.08.0011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

A controvérsia central, portanto, restringe-se à validade da condenação em danos materiais decorrentes do bloqueio do sistema VIVOCORP e dos estornos de comissões.

No que tange a alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, não assiste razão às recorrentes.

A autora formulou pedidos indenizatórios líquidos, mas a ausência de comprovação plena dos valores, aliada à necessidade de técnica processual adequada, autorizou o magistrado
a quo
a determinar que a apuração do
quantum debeatur
fosse realizada em liquidação, nos termos do art. 491, parágrafo único, do CPC.

Tal providência não desnatura a congruência da decisão, mas apenas concretiza o dever do julgador de proferir decisão certa, mesmo quando se tratar de relação jurídica condicional ou quando os elementos constantes dos autos não permitem a imediata quantificação. A sentença, assim, manteve-se nos limites da causa de pedir e dos pedidos deduzidos, não havendo falar em vício de congruência.

Ato contínuo, a sentença bem destacou que o bloqueio do acesso da autora ao sistema VIVOCORP careceu de respaldo probatório suficiente. Embora as rés tenham imputado à autora a inserção de pedidos fictícios, limitando-se a juntar notificações unilaterais, não acostaram aos autos documentação comprobatória de auditoria interna ou reclamações de clientes aptas a demonstrar a irregularidade contratual.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia às rés comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram.

Em contrapartida, restou evidenciado o prejuízo da autora pela impossibilidade de comercialização de serviços durante o período de bloqueio, configurando ato ilícito nos moldes do art. 186 do Código Civil e ensejando reparação pelos lucros cessantes, consoante art. 402 do mesmo diploma.

No que se refere aos estornos de comissões, a cláusula contratual invocada pelas rés foi corretamente interpretada pelo juízo
a quo
como cláusula del credere.

Com efeito, ao transferir à representante o risco de cancelamentos de contratos dentro do prazo mínimo de 180 dias, sem a correspondente majoração da comissão, a avença desnatura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e afronta o disposto no art. 698 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que cláusulas que imputem ao intermediário a responsabilidade solidária ou o risco do inadimplemento de terceiros configuram cláusula
del credere
, vedada na ausência de remuneração diferenciada.

Logo, correta a conclusão sentencial de que os estornos realizados são abusivos, devendo ser restituídos em sede de liquidação de sentença, com observância dos relatórios e documentos juntados.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

(...). 2)
Conforme se depreende do art. 697 do Código Civil, “O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte”. A cláusula del credere afasta a irresponsabilidade presumida do comissário, prevista no citado artigo, tornando-o responsável perante o comitente do cumprimento da obrigação assumida e descumprida pelo terceiro . Em outras palavras, tal cláusula ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai do art. 43 da Lei 4.886/65: “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”.
3) No caso dos autos, restou pactuado entre as partes o Contrato de Representação Comercial (Contrato de Adesão para Venda de Cotas de Grupo de Consórcio em caráter de não exclusividade) . A cláusula 5.7.1 consiste justamente na denominada cláusula del credere que, como já mencionado alhures, é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Isso porque, ao determinar que eventual estorno de comissão e/ou premiação será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição, os valores pagos serão cobrados diretamente da contratada, o contrato, na verdade, responsabiliza o representante, contratado, pelo inadimplemento do comprador, violando frontalmente o art . 43 da Lei 4.886/65. (...). 6) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012110-78.2022 .8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CLÁUSULA DEL CREDERE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 43, LEI 4.886-65 - DESCONTOS EM COMISSÕES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - NECESSIDADE. - C
onsiste a cláusula del credere no ajuste de desconto, sobre as comissões das vendas intermediadas pelos representantes, mas inadimplidas pelos compradores dos produtos vendidos pelo representado - A Lei 4 .886/65, que regula a representação comercial, possui dispositivo que veda, expressamente, a inclusão da cláusula del credere nos contratos de representação, conforme se extrai do art. 43 da referida lei - Comprovada a realização de descontos nas comissões da parte autora, resultantes da aplicação da cláusula del credere, deve ser mantida a condenação da recorrente a ressarcir a parte apelada pelos descontos indevidos aplicados sobre as comissões.
(TJ-MG - AC: 10000205061633001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - COBRANÇA DE CLAÚSULA DEL CREDERE - VEDAÇÃO LEGAL - RESTITUIÇÃO.
Segundo o art. 43 da Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais, "é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere", impondo-se a restituição da cobrança indevida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5028842-29.2017.8.13 .0079 1.0000.24.191485-2/001, Relator.: Des .(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Importante salientar que a prova oral colhida em audiência corroborou a alegação da autora quanto à dinâmica de vendas e à média mensal de linhas contratadas, permitindo ao magistrado fixar metodologia objetiva para a apuração dos lucros cessantes em liquidação. Tal medida preserva a segurança jurídica e assegura indenização compatível com a extensão do dano.

No que toca à gratuidade de justiça, verifico que a decisão de primeiro grau apreciou os documentos apresentados e concluiu pela manutenção do benefício, diante de extratos bancários com saldos negativos e apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Nos termos do art. 99, §2º e §3º, do CPC, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende de comprovação suficiente da dificuldade financeira, e tal análise foi realizada pelo juízo
a quo
, que constatou indícios consistentes de incapacidade de arcar com os custos processuais. As apelantes não lograram infirmar tal conclusão com provas robustas em sentido contrário, razão pela qual não há fundamento para a revogação da benesse.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida examinou detidamente a matéria fática e jurídica, apreciando as provas constantes dos autos e aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença nos seus exatos termos.

Com o resultado do julgamento, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento), passando para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11°, do CPC.

É como voto.

3. RECURSO DE W2 SOLUÇÃO EMPRESARIAL EIRELI EPP

A recorrente pretende a reforma da sentença para seja determinado o pagamento de indenização prevista no art. 27, “j” da Lei 4.886/65, ao fundamento de que a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não afasta a aplicação da referida Lei, tratando-se de mera irregularidade administrativa.

Pretende ainda o pagamento de indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da recorrida.

Pois bem.

De acordo com a Lei 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Cuida-se, em essência, de contrato pelo qual o representante intermedeia a realização de negócios comerciais em nome da representada, mediante retribuição proporcional às vendas realizadas.

Importante destacar que o referido contrato não exige forma especial, podendo ser pactuado verbalmente, conforme autorizam os arts. 104 e 107 do Código Civil.

Não desconheço alguns entendimentos jurisprudenciais no sentido de que a ausência de registro no Conselho Regional de representação Comercial caracteriza-se como irregularidade administrativa que não impede o exercício do direito à cobrança. Nesse sentido:
TJ-SP - AC: 01919510220088260100 SP 0191951-02.2008.8.26.0100, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2019; TJ-GO 53799589120208090051, Relator.: Des. RICARDO SILVEIRA DOURADO, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024.

Todavia, a jurisprudência imperativa do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal . Precedente"
(REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17 .2.2021).

N
o mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça,
conforme já transcrito no julgamento do recurso das requeridas
:
TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0021022-20.2013.8.08.0048, Relator
a
:
Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível
.

L
ogo,
correta a r. sentença que afastou o pagamento das indenizações do artigo
27, da Lei 4.886/65.

No que tange a pretensão de
indenização por danos morais
,
extrai-se que a
recorrente
, sociedade empresária atuante na intermediação de vendas e habilitação de linhas telefônicas, ficou impedida de exercer sua atividade-fim por período significativo (de 29/05/2016 a 04/01/2017), em razão da
suspensão injustificada de seu acesso ao sistema de gestão corporativa
fornecido pelas rés.

Tal fato, devidamente comprovado, não apenas interrompeu o exercício de sua atividade empresarial habitual, como gerou repercussões econômicas adversas, entre elas a
inadimplência fiscal e bancária
, bem como a
negativação do nome da empresa em órgãos de proteção ao crédito
.

Tais consequências, longe de configurarem mero inadimplemento contratual bilateral, revelam-se como
violações à esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica
, alcançando sua
honra objetiva
, traduzida na imagem e reputação perante terceiros.

Como é cediço,
admite-se que a pessoa jurídica seja reparada por prejuízos morais, decorrentes do dano à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Trata-se, em verdade, do denominado dano moral puro, para o qual se tem a compreensão da desnecessidade de prova objetiva, nos termos da lição de Sérgio Cavalieri Filho. Senão, vejamos:

"...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum". (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100).

Ora, inegável que a situação em tela se revela constrangedora para o estabelecimento comercial, ao evidenciar sua ineficiência perante sua clientela, perdendo, por certo, vendas para seus concorrentes.

Ressalte-se que, mesmo reconhecendo os danos materiais e lucros cessantes decorrentes da conduta das rés, a sentença não acolheu o pleito de indenização moral, sob o argumento de que a autora não logrou comprovar abalo à sua imagem.

Contudo, esse raciocínio não se sustenta diante da documentação constante dos autos e da prova testemunhal produzida, que demonstram de forma clara que a autora teve
suas atividades paralisadas por ato unilateral das rés
, sendo forçada a manter sua estrutura empresarial durante meses sem qualquer possibilidade de geração de receita, o que culminou em
dificuldades financeiras severas, inadimplemento de obrigações fiscais e creditícias, e comprometimento de sua imagem perante o mercado
.

Ademais, a prova oral colhida em audiência evidenciou que a autora era responsável por um volume médio de cerca de
200 habilitações mensais
, evidenciando que sua atividade era economicamente ativa, estruturada e dependente do sistema fornecido pelas rés para viabilizar sua operação. A
súbita suspensão do acesso
, sem prévio aviso, justificativa idônea ou processo administrativo, rompeu abruptamente o ciclo negocial da empresa, o que extrapola a seara patrimonial e repercute diretamente em sua imagem comercial.

Nesse cenário, mostra-se cabível o reconhecimento de que houve
dano moral indenizável
, nos termos do art. 52 do Código Civil, que assegura às pessoas jurídicas a proteção da honra objetiva, e do art. 186 do mesmo diploma legal, que impõe o dever de indenizar por atos ilícitos que causem lesão a direito alheio. A conduta das rés, além de violar o contrato, mostrou-se arbitrária, desproporcional e desprovida de respaldo probatório quanto às alegações que motivaram a suspensão, o que configura
ato ilícito com reflexos extrapatrimoniais
.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
se revela adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os critérios da
razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória e pedagógica da indenização por dano moral
, especialmente considerando-se o porte das empresas rés, a duração da suspensão indevida (superior a sete meses), os efeitos deletérios sobre a autora e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Dessa forma, impõe-se a
reforma parcial da sentença
para reconhecer o direito da autora à
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
a ser devidamente atualizados com juros a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Nos demais,

mantida a
r. sentença, inclusive quanto à distribuição da sucumbência e aos honorários advocatícios,
pois devidamente fundamentada no artigo 85, do Código Processo Civil.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
acrescidas
de juros a partir da citação e corrigidos a partir do arbitramento.

Face ao parcial provimento do recurso, indevida a fixação de honorários recursais.

É como voto.

CONCLUSÃO

Conheço do recurso interposto por
T
ele
f
ônica do Brasil S.A. e outra

e nego-lhe provimento
, de modo a manter a r. sentença nos pontos de insurgência.

Com o resultado do julgamento, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento), passando para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11°, do CPC.

Quanto ao recurso de
W2
Solução Empresarial EIRELI EPP
,
conheço
e dou-lhe
parcial provimento
para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
acrescidas
de juros a partir da citação e corrigidos a partir do arbitramento.

Face ao parcial provimento do recurso, indevida a fixação de honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.